Tribunal: TJDFT
Processo: 0746657-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746657-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS ABILIO DA SILVA AGRAVADO: EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA D E C I S Ã O RESUMO DO RECURSO Agravo de Instrumento interposto por MATHEUS ABILIO DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0003065-48.2016.8.07.0009, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo o excesso de execução alegado, mas não conheceu da tese de incompetência territorial e rejeitou a de nulidade da citação na fase de conhecimento (ID 208775476, origem). Inicialmente, o agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas razões recursais, alega que o Juízo não analisou a tese de incompetência relativa. Defende que a competência para a execução do cheque é do local do pagamento. Cita julgados. Argumenta que não houve citação válida porque esta não foi realizada pessoalmente, mas entregue a terceiro. Menciona dispositivos legais. Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a incompetência do Juízo e a nulidade da citação. Contrarrazões no ID 66159938. Pelo Despacho de ID 66235041, o agravante foi intimado a juntar documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na decisão de ID 66720147, ocasião em que foi determinada a intimação do agravante para recolher o preparo recursal. RAZÕES DE DECIDIR Embora seja tempestivo o presente recurso, não é passível de conhecimento, tendo em vista que o agravante, apesar de regularmente intimado (ID 66720147), deixou de recolher o preparo no prazo legal, situação que implica a deserção do recurso, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Além disso, na origem, foi proferida sentença de extinção do processo em virtude da satisfação integral da dívida (ID 220948999). Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator